Tribunal: TJDFT
Processo: 0749003-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749003-71.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, ALESSANDRO MENDES XANDECO, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME, AGROPECUARIA NEIVA MARTINS LTDA AGRAVADO: DERLI JOSE BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA – ME, CSN COOPERATIVA HABITACIONAL E DE SERVIÇOS NACIONAL, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS; AGROPECUÁRIA NEIVA MARTINS LTDA, RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR, ALESSANDRO MENDES XANDECO e START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DERLI JOSÉ BARBOSA: “Vistos, etc. A parte exequente instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de Cooperativa de Serviços Nacional, requerendo que execução recaia sobre os seus sócios administradores, bem como seja reconhecida a existência de grupo econômico entre a executada e as empresas Construtora Aires Costa Ltda, Start Marketing e Design Eireli e Agropecuária Neiva Martins Ltda. Alega a parte Exequente que é aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do CDC. Devidamente citadas, as rés apresentaram contestação ao ID 186261477. As rés alegaram error in procedendo por não distribuição em autos apartados, da não utilização da empresa como fachada, ausência de demonstração dos requisitos para a desconsideração da personalidade tanto na teoria maior e na menor, refuta o pedido de inclusão das empresas Agropecuária Neiva Martins Ltda e Start Marketing e Design Eireli, por não haver grupo econômico, alega a inexistência de fraude à execução, afirma que não há sócio oculto, não há desvio e finalidade e confusão patrimonial, defende que as decisões proferidas em outros processos não vinculam este juízo. Por fim, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. A parte exequente apresentou réplica ao ID 189019178, rechaçando as alegações das rés. As partes não requereram produção de outras provas além daquelas existentes nos autos. É o relatório. Decido. O primeiro ponto a ser analisado é se à relação em comento se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou não, a fim de que seja determinada a aplicação da teoria maior ou da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. No caso em análise, a relação existente entre as partes trata-se claramente de relação de consumo, uma vez que, em seu contexto, o autor se enquadra na definição de consumidor prevista no art. 2o do CDC e a Ré Cooperativa de Serviços Nacional na de fornecedor insculpida no art. 3o do referido código. Com efeito, a questão deve ser apreciada à luz da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com sede legal no art. 28 do CDC, que assim preceitua: "o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração". Assim, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica, à luz da teoria menor, basta a ocorrência do dano ao consumidor, o que é evidente no caso em tela, já que a sentença de ID 100650120 - pag. 436/446 reconheceu a existência de débito, o qual até o presente momento não foi quitado. Dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica para a execução dos bens pertencentes aos sócios da empresa Cooperativa de Serviços Nacional, Sr. Alessandro Mendes Xandeco e a Sra. Cláudia Rossane Neiva Martins, é medida que se impõe. Apenas a título de esclarecimento, observa-se que o apesar de o Sr. Alessandro Mendes Xandeco ter requerido seu desligamento em 2005, a averbação de tal alteração contratual apenas ocorreu em 2021, portanto, após a condenação da cooperativa em título executivo judicial transitada em julgado em 31/10/2017, não sendo capaz de gerar a exclusão de sua responsabilidade. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica de forma indireta e expansiva visando atingir as demais empresas de um grupo econômico, observo que o autor não fez prova ou indicou indícios do abuso da personalidade apontado, juntando apenas aos autos o comprovante de inscrição e de situação cadastral e consulta quadro de sócios e administradores - QSA, ambos os documentos obtidos junto a Receita Federal. Outrossim, o §4o do art. 50 do Código Civil é categórico ao prescrever que “A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. Cito, por oportuno, a ementa de julgado deste E.TJDFT abaixo transcrita: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA. EX-SÓCIA. NÃO INSERÇÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA. COLIGAÇÃO OU CONTROLE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. É indispensável a inclusão da pessoa física que se pretende responsabilizar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 135, CPC); 2. A mera ausência de bens da executada não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de ex-sócia, sem a devida comprovação de persistência da sua atuação, na qualidade de sócia oculta (desconsideração expansiva), ainda que aplicada a Teoria Menor; 3. Não se admite a responsabilização de pessoa jurídica diversa da executada à míngua de provas da relação de controle ou coligação entre as empresas (desconsideração indireta), mesmo tratando-se de relação consumerista. 4. A simples alegação de que as titulares de empresas distintas possuem relação de parentesco não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica de entidade diversa da executada originária sem mínimos indícios de abuso da autonomia patrimonial. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1684423, 07410615620228070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, indefiro o pedido de inclusão das empresas Construtora Aires Costa Ltda - Me; Start Marketing Design e Assessoria Imobiliária Eireli - Me e Agropecuária Neiva Martins. Indefiro ainda a inclusão de Ricardo Martins Moreira Júnior, considerando que o fato de ser gestor de negócios não é fundamento para que se adentre o seu patrimônio privado, ademais para melhor análise seria necessário provas do regime de bens vigente na sociedade marital, provas estás ausentes nos autos. Deixo, igualmente, de reconhecer a litigância de má-fé imputada à exequente e, em consequência, de lhe aplicar as penalidades cabíveis, na compreensão de que ela se limitou a defender direito que supunha lhe assistir, ausente prova de que tenha se enveredado pela seara do dolo processual. Ao lume do exposto, julgo parcialmente procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a execução dos bens pertencentes aos sócios Alessandro Mendes Xandeco e Cláudia Rossane Neiva Martins. Preclusa esta decisão, promova-se a inclusão no polo passivo dos autos e a constrição de valores pertencentes aos sócios Alessandro Mendes Xandeco e Cláudia Rossane Neiva Martins, depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade Teimosinha. Frutífera a penhora, intime-se a parte devedora, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se constituído, da penhora e avaliação efetuadas, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de Impugnação à Penhora.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 209095667. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendolhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o acolhimento de forma parcial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença apenas de Alessandro Mendes Xandeco e Cláudia Rossane Neiva Martins. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” Os Agravantes sustentam (i) que Alessandro Mendes Xandeco se retirou da cooperativa em 19/10/2005 e assim não pode ser responsabilizado pelo débito, nos termos do artigo 1.003 e 1.032 do Código Civil; (ii) que o pedido de desconsideração da personalidade Jurídica deveria ter sido realizado por meio de incidental processual distribuído por prevenção”; (iii) que não há vínculo entre as empresas hábil ao reconhecimento de grupo econômico; (iv) que a mera existêcia de parentesco entre Cláudia Rossane Neiva Martins, Ricardo Martins Moreira Junior, Theyssa Neiva Martins e Igor Eduardo Neiva Martins não autoriza a execução contra terceiros; (v) que não há fraude à execução porque “nunca utilizaram o valor em proveito econômico”; (vi) que não é aplicável a teoria menor disposta no Código de Defesa do Consumidor”; (vii) que é cabível “a aplicação de multa por litigância de má-fé com base no artigo 80, inciso II e III do Código de Processo Civil”; (viii) que não há “vinculação das decisões proferidas em outros processos, pois não se trata de obrigação erga omnes, pois não há risco algum a segurança jurídica e garantia de aplicação do bom direito”; e (ix) que a “inclusão do sócio retirante no polo passivo da execução, em contrariedade ao disposto no Código Civil, implica grave risco de constrição indevida de seu patrimônio, configurando prejuízo imediato e potencialmente irreparável”. Concluem que a “mera dificuldade na satisfação do crédito não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica” e que incumbe ao Agravado “demonstrar a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos postos. Preparo recolhido (IDs 66297111 e 66297110). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a inclusão dos Agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator